Tribunal: TJDFT
Processo: 0720370-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720370-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEST CRECHE E CENTRO EDUCACIONAL EIRELI AGRAVADO: NELCI JUNGER PEREIRA, WALDIR SABINO DE CASTRO GOMES, RODRIGO DE CASTRO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BEST CRECHE E CENTRO EDUCACIONAL EIRELI em face da decisão ID 150318113 que, nos autos do cumprimento de sentença movido por NELCI JUNGER PEREIRA E OUTROS, deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu no polo passivo da demanda a ora agravante. Em suas razões recursais, a agravante alega, inicialmente, a nulidade da decisão ID 156736396 que respondeu aos embargos de declaração opostos em face da decisão agravada em razão de se tratar de decisão genérica, não tendo adentrado ao mérito do recurso, mas apenas utilizado conceitos vagos, indeterminados e genéricos sem explica o motivo de sua incidência. Aponta, ainda, a ocorrência de preclusão consumativa, em razão de se verificar da decisão ID 87058459 que já foi expressamente analisado o redirecionamento da execução contra a ora agravante ante a alegada sucessão empresarial, tendo o Juízo adentrado ao mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferindo os mesmos fundamentos novamente veiculados. Defende, quanto ao mérito, que não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica sem que haja prova de ato ilegal praticado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Discorre acerca da improcedência dos argumentos lançados pela parte agravada acerca da responsabilidade da agravante. Ressalta que a parte exequente não esgotou as diligências tendentes a localização de bens da executada, o que por si só, determina o indeferimento do pedido de desconsideração de personalidade jurídica. Acrescenta que, em razão disso, a exequente tentou redirecionar a execução contra a empresa Best Creche, mesmo sem ter qualquer prova de que haja desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial realizada pela parte, pugnando pela aplicação dos consectários da litigância de má-fé. Tece considerações acerca da concessão de efeito suspensivo, destacando que manter a decisão agravada implica em latente prejuízo financeiro a ser suportado pela empresa agravante, na ordem de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), capaz de provar a falência financeira da empresa e paralisação de todas as atividades de ensino de aproximadamente duzentos alunos distribuídos em dois turnos de atividades. Afirma ser possível verificar a plausibilidade jurídica do direito vindicado, em razão de não estarem presentes os pressupostos válidos para deferir a desconsideração da personalidade jurídica, posto que não há provas da prática de atos em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem como inexistência de grupo econômico ou mesmo sucessão empresarial. Requer, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o processo de origem até o julgamento de mérito do presente recurso. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso para anular/reformar a decisão agravada, acolhendo a impugnação à desconsideração da personalidade jurídica, e determinar a extinção do feito face à empresa agravante. Preparo recolhido (ID 47069118/47069119). É o relatório. DECIDO. Em relação ao pedido de efeito suspensivo no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação ao ora Agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a ocorrência do alegado excesso de execução no caso concreto. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 26 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora